Tribunal: TJMT
Processo: 1003645-04.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1003645-04.2021.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 0003040-97.2017.811.0038 - COMARCA DE ARAPUTANGA
AGRAVANTE: JAIRO MANFROI
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JAIRO MANFROI em face do MINISTÉRIO PÚBLICO, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Araputanga, nos autos da Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa no 0003040-97.2017.811.0038, que determinou o bloqueio de bens do Requerido, ora Agravante.
O Recorrente instruiu o presente recurso com a procuração, cópia da decisão recorrida, defesa preliminar e a inicial da ação.
Sobre a tempestividade recursal, registrou que foi intimado em 12 de fevereiro de 2021, mas que até a interposição do recurso não havia sido juntado aos autos o mandado de intimação, nem a certidão.
Ressaltou a dispensa das peças contidas nos incisos I e II do art. 1.017, na forma do seu §5o do CPC, por serem os autos eletrônicos.
Pugnou pelo deferimento do pleito liminar, para que o recurso seja recebido no seu duplo efeito.
É o relato necessário.
Decido.
Sobre a admissibilidade recursal, de início, faço as seguintes considerações: a) a ação de base corre em segredo de justiça, não tendo essa magistrada acesso aos autos de primeiro grau; b) ao que indica certidão de migração lançada no andamento processual do feito (juntada em 08/02/2021), a ação de base tramitava pelo meio físico, ocorrendo apenas em fevereiro desse ano a virtualização do feito.
Diante de tais circunstâncias, não há como se aferir a tempestividade recursal, principalmente ao se considerar a data da decisão recorrida – 25/06/2020.
Assim, DETERMINO a intimação do Recorrente para apresentar cópia da certidão de intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade do recurso.
Intime-se. Cumpra-se. Publique-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora